Tribunal: TJDFT
Processo: 0006311-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FURTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE PESSOAS, ENVIO DE VEÍCULO FURTADO PARA OUTRO ESTADO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DAS DUAS PRIMEIRAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VIOLÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA COISA. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Afasta-se a condenação pelo delito de associação criminosa quando as provas dos autos não demonstram com a devida certeza que os réus participavam com estabilidade e permanência de um grupo organizado para a prática de crimes.
2. Não vinga o pleito absolutório quanto aos delitos de furto, se suficientes as provas para a condenação, especialmente pelas declarações harmônicas dos agentes de polícia que atuaram na investigação, corroboradas por imagens captadas por câmeras de segurança, assim como pelas informações colhidas das conversas entre os envolvidos, as quais foram legalmente interceptadas.
3. Não incide a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, quando a violência é dirigida contra a própria coisa objeto do furto.
4. Impossível o reconhecimento da continuidade delitiva, quando ausentes os requisitos objetivos.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Inviável a restituição de bem, quando demonstrado nos autos que era utilizado para a prática de crimes.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.